Tribunal: TJMT
Processo: 0008188-13.2011.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008188-13.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.233.515/0001-43 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE LTDA - CNPJ: 07.343.125/0001-63 (APELADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0008188-13.2011.8.11.0002

Apelante
: VOLCAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Apelado
: INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE LTDA

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por VOLCAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido contra INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE LTDA, nos termos do art. 485, II e III do CPC.

Pleiteia, inicialmente, a concessão da justiça gratuita.

No mérito, alega que incabível a extinção do cumprimento por inércia do exequente. Assevera que afronta a Súmula 240 STJ, bem assim afirma que não ocorreu a intimação pessoal.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para o determinar o retorno do processo a origem com regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 162063191).

Justiça gratuita indeferida. Preparo recolhido (id. 169568698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia esta em saber se é caso de provimento do recurso para regular processamento do cumprimento de sentença.

Pois bem. A r. sentença extinguiu o feito em razão da inércia do credor em promover o impulso dos autos, considerando como válida a tentativa de intimação pessoal (AR – Id. 160689794 – pg.226).

Na hipótese, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa. Assim se diz, porque em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(N.U 0005431-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ressalta-se que os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, a princípio, no processo de conhecimento, considerando que na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo e possível extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

De outra via, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, quando não localizados bens passiveis de penhora, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. A propósito do tema:

"Em algumas situações, o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento da sentença não se aplicará o art. 485, III, do Novo CPC, tendo o Novo Código de Processo Civil consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no § 4º do art. 921, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deva dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo

[...]

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1° do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição, e, se o executado não localizar bens nesse prazo. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença [...]." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pgs. 792 e 1.478)

Ademais, caso fosse a hipótese de incidência do art. 485, III do CPC, formada a relação processual, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo depende de requerimento formulado pela parte contrária, em atenção ao disposto no § 6º, bem como a exegese da Súmula 240/STJ:
"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E § 1º DO CPC. DESCABIMENTO.

1. Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, no processo de conhecimento, tendo em vista que, na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

2. Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

3. Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III do CPC, ao cumprimento de sentença, sua extinção, por abandono da causa, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.026229-7/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023)

Sob tais perspectivas, é o caso de cassar a sentença para que o feito retome o regular processamento
.

Posto isto
, dá-se provimento ao recurso para revogar a r. sentença e determinar a retorno dos autos a origem para o regular processamento, com a intimação do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023